Tribunal: TJDFT
Processo: 0756482-67.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DÉBITO EM CONTA NÃO AUTORIZADO. RETENÇÃO INDEVIDA. CONTA SALÁRIO. RESTITUIÇÃO. TEMA 1.085, STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes, em face da sentença prolatada pelo 5o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de dano moral, todavia julgou improcedente o pedido de restituição dos valores retidos na conta salário da autora no total de R$ 3.814,38 de corrente de empréstimo. A parte autora, em suas alegações recursais, preliminarmente, pleiteia a concessão da gratuidade de Justiça, e no mérito, aduz que não se esquiva do pagamento das parcelas do empréstimo bancário, porém não pode o banco réu reter integralmente seu saldo em conta. Já a parte ré assevera que os descontos são legítimos, pois decorrem de contrato entabulado entre as partes, cujas regras são estipuladas dentro dos limites normativos do BACEN. Requer o afastamento da condenação em danos morais, sob a alegação de que não foram demonstrados os prejuízos sofridos pela autora e que não foi praticada conduta ilícita pela ré.
2. Recursos próprios e tempestivos. Recurso da parte autora dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Recurso da parte ré com preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas por ambas as partes.
II. Questão em discussão
3. Preliminarmente, analisar o pedido de Gratuidade de Justiça formulado pela autora. No mérito, analisar a regularidade (ou não) da retenção de valores na conta salário d aparte autora.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo direito do consumidor.
5. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Defiro os benefícios da Gratuidade de Justiça à autora/recorrente, uma vez que demonstrada sua situação financeira, estando comprometida sua subsistência.
6. O STJ em sistemática de recurso repetitivo, tema 1.085, fixou a seguinte tese: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. (STJ. 2a Seção. REsp 1863973-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 09/03/2022 (Recurso Repetitivo - Tema 1085).
7. No caso em tela, verifica-se que no momento da contratação, a parte autora não autorizou o débito em conta corrente, conforme documento ID 66529269, de modo que torna ilícita a conduta do banco réu em promover descontos em sua conta corrente além do valor da parcela mensal do contrato, que era de R$ 576,44.
8. A parte autora não se esquiva do pagamento do empréstimo, todavia é inegável que a retenção de valores superiores ao pactuado, viola os termos do próprio contrato no 477530819, e principalmente, a dignidade da pessoa humana, haja vista que prejudica a subsistência do consumidor.
9. Portanto, diferentemente do fundamentado pelo Juízo sentenciante, de que por ser a autora devedora do banco é indevida a restituição dos valores retidos, forçosa a reforma parcial da sentença para condenar a instituição à devolução dos valores retidos indevidamente no total de R$ 3.814,38.
10. No tocante ao recurso da parte ré, não há falar que inexiste conduta ilícita, tampouco não houve comprovação do dano moral sofrido pela autora. A uma, restou incontroverso nos autos que a autora não autorizou os descontos em sua conta corrente em relação ao contrato de empréstimo no 477530819. Além de que, no caso, o dano moral é presumido, uma vez que o consumidor teve a totalidade do saldo bancário retida, o que faz surgir o dever de reparação pelo banco.
11. Em relação ao quantum, O valor fixado, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não se verifica na espécie.
12. Diante do exposto, a sentença deve ser reformada em parte apenas para determinar ao banco a restituição de R$ 3.814,38, correspondente ao valor retido decorrente do contrato de empréstimo no 477530819. A condenação em dano moral deve ser mantida, inclusive o quantum indenizatório.
IV. Dispositivo e tese
13. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA ACOLHIDA. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ NÃO PROVIDO. Sentença reformada em parte, apenas para determinar ao banco a restituição de R$ 3.814,38, correspondente ao valor retido na conta da autora decorrente do contrato de empréstimo no 477530819, demais termos da sentença mantidos. Condeno somente a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.